Tribunal: TJBA
Processo: 0019627-97.2008.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0019627-97.2008.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: Luiz Welf Ferreira Vital Filho e outros (25) Advogado(s): LUIZ CASAIS E SILVA NETO, LILIA DA SILVA RIBEIRO REDES, ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PONTOS ADUZIDOS QUE EM SUA MAIORIA RESTARAM AMPLAMENTE ESCLARECIDOS NO ACÓRDÃO GUERREADO – PROVIMENTO EM PARTE DOS ACLARATÓRIOS DOS EXEQUENTES PARA RECONHECER QUE A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVE SER CONTABILIZADA DESDE A CITAÇÃO DA AÇÃO RESCINDENDA CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA, APLICANDO ENTENDIMENTO FIXADO NO IRDR 0006792-96.20165.8.05.0000 ESTABELECER QUE O TETO REMUNERATÓRIO DE ACORDO COM OS PROVENTOS DO TJBA DEVEM INCIDIR TÃO SOMENTE ATÉ 19/12/2018 1. Em ainda mais apertada síntese o acórdão guerreado trata de execução impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo ESTADO DA BAHIA em face de execução contra si promovida nos autos de ação rescisória que rescindiu a decisão anterior determinando ao Estado da Bahia, que adote no pagamento dos proventos dos exequentes a remuneração dos Procuradores Autárquicos de Classe Especial do DERBA. 2. Os embargos de declaração apresentados pelo executado são tempestivos quanto confrontada a data de sua interposição e a data de sua intimação pessoal conforme exigência do art. 183, do CPC. 3. A matéria trazida nos aclaratórios referente a necessidade de reserva de honorários advocatícios não está ligada a impugnação à execução objeto do julgamento e ora recorrida, devendo ser discutida em Juízo próprio diante do confronto entre as duas bancas de advocacia a respeito do montante que cabe a cada uma. 4. No curso da ação houve a interposição de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer e multa única de 10% (dez or cento0 sobre o valor da causa corrigido e sobres as mesmas a decisão exequenda e a decisão que julgou a impugnação á execução não estabeleceram correção, não havendo omissão a ser corrigida. 5. É entendimento fixado no STJ que "quanto aos juros de mora, estes devem ser contados desde a citação do processo originário, tendo em vista que os Apelados sagraram-se vencedores na tese defendida, desde o início do litígio, do qual tinha ciência a ora Apelante" STJ - AgInt no REsp: 1720396 PE 2018/0017103-5), 28/04/2021. 6. Embargos de declaração dos exequentes providos tão somente para estabelecer a incidência de juros desde a data da citação da ação originária. 7. Embargos do Estado da Bahia providos tão somente para reconhecer a incidência do teto pelos proventos de Desembargador do TJBA até 19/12/2018, em vista da tese do IRDR 0006792-96.20165.8.05.0000. 8. Embargos que se julgam nos próprios autos por terem sido apresentados fisicamente em autos que apenas após foram virtualizados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0019627-97.2008.8.05.0000, em que figuram como apelante Luiz Welf Ferreira Vital Filho e outros (25) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador, .